Tribunal: TJDFT
Processo: 0002744-51.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABOSLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 65 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. FATO ANTERIOR À LEI No 14.132/2021. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório.
2. In casu, verifica-se que os fatos restaram devidamente comprovados, não havendo que se falar em absolvição, bem como não é possível enquadrá-lo no delito de importunação sexual, visto que a vítima era menor de 14 (quatorze) anos à época.
3. A conduta imputada ao réu – passar as mãos nos seios da vítima por cima da vestimenta de forma ligeira e uma única vez – não configura o crime de estupro de vulnerável, mas a contravenção penal prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais.
4. Presentes os pressupostos previstos na Lei no 9.099/1995 para que seja oferecido o benefício da suspensão condicional do processo em favor do réu, deve ser oportunizada a propositura do aludido benefício.
5. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do Ministério Público. Parcialmente provido o recurso da Defesa para desclassificar a conduta do réu do crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) para a contravenção penal prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/1941), e determinar a remessa dos autos à instância de origem a fim de que se lhe oportunize o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.